Tribunal: STF
Processo: MS 24274
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO DA MAGISTRATURA DO
   ESTADO DE PERNAMBUCO - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO - DECISÃO
   DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DA AÇÃO MANDAMENTAL - INTEMPESTIVIDADE
   DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- O
   Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária
   para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra
   qualquer outro Tribunal judiciário do País, inclusive contra atos
   ou omissões imputados a órgãos integrantes da administração
   superior de tais Cortes judiciárias. Precedentes.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a
   plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de
   1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios
   Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e
   julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou
   omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos
   Presidentes.
- Os prazos recursais são peremptórios e
   preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 -
   RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal,
   extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a
   faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o
   recurso pertinente.
- A tempestividade - que se qualifica como
   pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal -
   constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de
   conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A
   inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte
   recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual,
   a incognoscibilidade do recurso interposto. Precedentes.